Tribunal: TJSP
Processo: 1024028-54.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de rescisão de instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel cumulada com devolução de quantia paga julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pela ré.
Nos contratos firmados antes do advento da Lei n. 13.786/2018, "a retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de rescisão de instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel cumulada com devolução de quantia paga julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pela ré.
Nos contratos firmados antes do advento da Lei n. 13.786/2018, "a retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta", conforme entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça, sufragado por esta C. Corte Estadual.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.